Tribunal: STF
Processo: Rcl 58267
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Purificação e Distribuição de Água e em Serviços de Esgoto do Estado do Rio Grande do Sul - Sindiágua contra acórdão proferido pela Primeira Câmara do Tribunal de Contas do referido Estado nos autos do Processo 001696-02.00/22-0, para garantir a observância do entendimento fixado no julgamento da ADI 5.371/DF, bem como a vigência da Súmula Vinculante 14. 



    O reclamante narra que teve negado o acesso integral aos documentos e informações constantes do Processo de Contas Especiais da Corsan 019728-0200/21-7, que compõe a Tomada de Contas Especial da desestatização, abertura de capital e venda de controle acionário da sociedade de economia mista.



    Sustenta que o ato reclamado, ao indeferir o pedido de acesso aos documentos e informações, sem qualquer fundamentação, impondo sigilo a documentos que devem ser públicos, contraria a Súmula Vinculante 14 e a decisão proferida na ADI 5371/DF.



    Prossegue afirmando que:



    “O indeferimento, como demonstrado acima, ao acesso integral dos autos – cujos documentos são essenciais para a publicidade, transparência e acesso a informação de um processo licitatório - em que está desestatização uma empresa sociedade de economia mista, de interesse público, como no caso a CORSAN, não pode se limitar ao argumento de que há ’matéria sensível alusiva ao valor da empresa’ e que a ‘divulgação precoce de dados relacionados à almejada negociação pode de fato afastar possíveis interessados ou até mesmo afetar negativamente o valor a ser estipulado para a alienação das ações da Companhia, em considerável prejuízo ao erário’” (pág. 17 da inicial, grifos no original). 



    Aduz, ainda, que, 



    “[...] se a Constituição da República de 1988 assegurou, como princípio, a publicidade, transparência e o acesso à informação como regra, e o sigilo de forma excepcionalíssimo, o dever de fundamentar o sigilo é de responsabilidade exclusiva da administração pública. Jamais, como o fez a decisão ora atacada, incumbir a parte e dever de fundamentar a desnecessidade do sigilo. A desnecessidade do sigilo esta, por óbvio, na própria regra que é a publicidade, transparência e o acesso à informação. Jamais terá o interessado, no caso o Reclamante, a obrigação de fundamentar a ausência de sigilo.” (pág. 18 da petição inicial, grifos no original).



    Ao final, sustenta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer



    “A. Seja CONCEDIDA LIMINAR, COM URGÊNCIA, para determinar que a PRIMEIRA CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul conceda vista dos autos do processo do Processo nº 001696-02.00/22-0 e dos documentos e informações constante nos autos do Processo de Contas Especiais da CORSAN nº 019728-0200/21-7, que compõe a Tomada de Contas Especial da desestatização, abertura de capital e venda de controle acionário da CORSAN sociedade de economia mista, fornecendo todas as copias necessárias para a garantia do acesso à informação, nos termos dos fundamentos supra; 



    […]



    D. Ao final, seja julgado PROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, confirmando a liminar deferida garantindo-se vista dos autos dos autos do processo do Processo nº 001696-02.00/22-0 e dos documentos e informações constante nos autos do Processo de Contas Especiais da CORSAN nº 019728- 0200/21-7, que compõe a Tomada de Contas Especial da desestatização, abertura de capital e venda de controle acionário da CORSAN sociedade de economia mista, fornecendo todas as copias necessárias para a garantia do acesso à informação, nos termos dos fundamentos supra; […].” (pág. 26 da inicial – grifos no original).



    Em 14/3/2023, determinei a requisição de informações e a abertura de vista à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 17).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 22).



    O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da reclamação em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃOCONSTITUCIONAL.ADMINISTRATIV. TRIBUNAL DE CONTAS. PROCESSO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. NEGADO A TERCEIRO, O ACESSO A INFORMAÇÕES SIGILOSAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. A TEOR DO ART. 7º, §1º, DA LEI 11.417/2006, O PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS CONSTITUI CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DA ADMINISTRAÇÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A SÚMULA VINCULANTE, NÃO CONFIGURADO NO CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. PRECEDENTES DESSE PRETÓRIO EXCELSO. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação” (pág. 1 do documento eletrônico 25). 



    É o relatório. Decido.



    Como se observa, a decisão reclamada é um ato administrativo proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, nos autos do Processo de Contas Especiais da Corsan 019728-0200/21-7.



    O reclamante utiliza como paradigmas os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 14 e no julgamento da ADI 5.371/DF, que dispõem respectivamente: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    “Os processos administrativos sancionadores instaurados por agências reguladoras contra concessionárias de serviço público devem obedecer ao princípio da publicidade durante toda a sua tramitação, ressalvados eventuais atos que se enquadrem nas hipóteses de sigilo previstas em lei e na Constituição.”.



    Bem examinados os autos, verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível. 



    Destaca-se que é cabível reclamação contra atos judiciais ou administrativos que contrariem ou indevidamente apliquem o entendimento firmado por esta Corte. Entretanto, em relação ao ato administrativo, o uso da reclamação só será admissível após o esgotamento das vias administrativas, nos termos do disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006, que assim determina:



    “Art. 7º Da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação. 



    § 1º Contra omissão ou ato da administração pública, o uso da reclamação só será admitido após esgotamento das vias administrativas.”



    Por sua vez, transcrevo trechos das informações prestadas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, in verbis:



    “Conforme relatado no tópico anterior deste expediente, o sindicato reclamante teve ciência do indeferimento do seu requerimento de emissão de extrato de julgamento no dia 26- 3- 2023, estando atualmente em curso o prazo de 5 (cinco) dias para, querendo, tomar as providências cabíveis. Então, até o momento não houve trânsito em julgado, neste Tribunal de Contas, da r. decisão reclamada.



    Por sua vez, o ajuizamento da reclamação junto a este colendo Pretório Excelso ocorreu em 08-03-2023. Portanto, salvo melhor juízo, afigura-se inviável conhecer da reclamação ajuizada.” (pág. 13 do documento eletrônico 22, grifos no original).



    Assim, no caso, o reclamante não esgotou a via administrativa antes de propor a presente reclamação.



    Como bem observou o Ministério Público Federal em parecer, o qual acolho integralmente: 



    “[…] 13. Constata-se a inobservância da regra insculpida no art. 7º, § 1º, da Lei nº11.417/2006, o que impede o seguimento da presente reclamação.



    14. Por outro lado, não estão caracterizados os pressupostos de cabimento da reclamação constitucional, na conformidade da jurisprudência do STF, ou seja, não se vislumbra a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.



    15. A Súmula Vinculante, tida como paradigma, estabelece expressamente sua aplicação na esfera criminal, quanto ao acesso a elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária.



    16. No caso em tela, trata-se de processo de Tomada de Contas em curso no Tribunal de Contas reclamado, procedimento de natureza administrativa, não suscetível de aplicação da mencionada Súmula Vinculante. Nesse sentido, precedente dessa Corte:



    ‘Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Penal. Execução penal. 3. Súmula Vinculante 14. 4. Pedido de acesso a cópias de documentos de processo administrativo de sindicância, cujo objetivo é a apuração de fatos para subsidiar decisão de eventual instauração de procedimento administrativo disciplinar. 5. Ausência de similitude. 6. Ausência de estrita aderência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento’.



    17. Desse modo, os elementos fáticos relatados não ensejam o cabimento da reclamação, porque o ato ora reclamado não coincide de forma estrita com o tema versado na Súmula Vinculante 14.



    18. Por fim, ainda segundo as informações prestadas pelo Tribunal de Contas reclamado, a restrição de acesso do reclamante, terceiro interessado, diz respeito apenas às peculiaridades atinentes à modelagem econômico-financeira do processo de desestatização da CORSAN, em razão da sensibilidade dos elementos fáticos ali expostos (fl. 117):



    ‘Foi apenas excepcionalmente, e de forma substancialmente fundamentada, que se decidiu não permitir o ingresso do reclamante na condição de terceiro interessado no Processo de Tutela de Urgência nº 001696-0200/22-0, no qual se aborda única e especificamente as peculiaridades atinentes à modelagem econômico-financeira do processo de desestatização da CORSAN, tendo sido, por força da sensibilidade das informações ali tratadas, considerando os possíveis impactos de uma divulgação não autorizada das informações lá constantes, decretada a tramitação sigilosa do processo, bem como negado o ingresso do sindicato reclamante nos autos.’ (págs. 4-5 do documento eletrônico 25).



    Nesse contexto, o prévio esgotamento das instâncias administrativas constitui condição de procedibilidade da reclamação proposta contra ato da Administração supostamente contrário a entendimento deste Supremo. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE 16. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. LEI 11.417/2006. 



    1. Não se admite reclamação contra omissão da Administração Pública, sob fundamento de ofensa a súmula vinculante, quando não demonstrado o esgotamento das vias administrativas, conforme disposto no art. 7º, § 1º, da Lei 11.417/2006.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 14.343-AgR/CE, Rel. Min Teori Zavascki, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido” (Rcl24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Ressalto, ademais, que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo do recurso cabível ou como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno; Rcl 11.022-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno; Rcl 9.127-AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno; e Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno. 



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator